Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-06.2015.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-06.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 024.942.311-16 (APELADO), ACHILES TIAGO TOSCHI - CPF: 020.678.061-30 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA DO AMARAL - CPF: 023.799.791-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
PROCEDENCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente o débito questionado e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação creditícia indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, a ocorrência de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do banco como prestador de serviços, só elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC).

4. Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a existência da relação jurídica quando o consumidor nega o débito que originou a inscrição em cadastros de inadimplentes, em razão da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

5. A instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, pois não apresentou contrato devidamente assinado ou qualquer outro documento que demonstrasse de forma inequívoca a contratação do serviço pela autora.

6. As faturas acostadas aos autos, que se restringem basicamente a cobranças de "anuidade" e "seguro cartão protegido", não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, pois constituem documentos unilaterais que não demonstram a efetiva contratação ou utilização dos serviços pela consumidora.

7. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in
re

ipsa
).

8.
Se o valor indenizatório foi fixado sem
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e a extensão do dano,
há que ser reduzido para montante adequado a tais princípios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento: 1. A apresentação de faturas com cobranças de anuidade e seguro, sem comprovação da contratação ou utilização efetiva dos serviços pelo consumidor, constitui prova unilateral insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica que justifique a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), passível de indenização. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e a extensão do
dano.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

contra a sentença
p
roferida na
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Dano

Mora
l

ajuizada
por

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ
,
que

julgou
procedente
o
s
pedido
s
da inicial
para declarar a inexistência do débito questionado e condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00, reajustado monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, sendo ambos a partir desta condenação.
Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/2015.

Os Embargos de Declaração opostos pela autora foram acolhidos para corrigir o erro material no relatório e no dispositivo da sentença quanto à confirmação da tutela antecipada e contradição no dispositivo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, passando a constar a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega, em síntese, que a autora mantinha relação contratual com o banco através do contrato de cartão de crédito no 6370...3973 e que foram apresentadas evidências capazes de comprovar o uso regular do cartão de crédito e pagamentos regulares de faturas.

Informa que a conduta da autora afasta o perfil de fraude, pois realizou pagamentos por diversos meses, deixando de quitar sua fatura em 20/12/2014, acumulando saldo devedor de R$ 380,25
.

D
efende

que
não há falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, sendo a conduta do banco decorrente de exercício regular de direito
.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. S
ubsidiariamente,
requer a redução do valor arbitrado
a título de danos morais
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral

em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, a
legando ter sido vítima de negativação creditícia indevida por parte do requerid
o
, referente à dívida que não contratou e
sequer t
em conhecimento

Por essa razão requereu o reconhecimento da
inexistência do débito
e
condenação

do banco
em
indenização p
or
danos morais
no valor de R$ 35.000,00
.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, à ocorrência de dano moral indenizável.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Apesar de

o
recorrente aleg
ar

que a autora realizou pagamentos regulares das faturas por diversos meses, deixando de quitar sua fatura em 20/12/2014,
ess
a tese não se sustenta,
na medida em que

nã
o
se

desincumbiu
satisfatoriamente
do
ônus que lhe
competia.

Vejamos:

Isto porque,
o banco não apresent
ou
o contrato devidamente assinado ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a contratação do serviço.

Ademais,
verifica-se nas
faturas acostadas
que as cobranças lançadas
se restringem

basicamente
a “anuidade”
e
“
seg
cartão protegido”,
demonstrando
encargos financeiros
lançados pelo banco
.
Portanto, não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, pois não há como aferir se foram efetivamente contratadas pela autora ou se houve a utilização do cartão de crédito por ela.

Nesse contexto, não havendo prova da existência da relação jurídica entre as partes, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se indevida, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. (N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou o requerido em danos morais pela inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito.

Em relação ao
valor da indenização
,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade.

Desse modo, sopesando
a desídia do banco, bem como os transtornos causados
à consumidora
, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
reduzido para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não
constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
apena para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025